Tribunal: TJPA
Processo: 0001950-34.2006.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001950-34.2006.8.14.0013

APELANTE: SEBASTIAO SALES FERNANDES, VULGO BASTIAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0001950-34.2006.8.14.0013.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: SEBASTIÃO SALES FERNANDES.

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - JUIZ CONVOCADO.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

l.
A
prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal, impõe-se o
reconhecimento da
extinção da punibilidade
ante a fluência do prazo prescricional,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, III c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.

2. Demais alegações prejudicadas ante o reconhecimento da prescrição retroativa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SEBASTIÃO SALES FERNANDES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em suas razões, a defesa requer: a) reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, pela prescrição, na modalidade retroativa; b) em caso de manutenção da condenação, que seja afastada a majorante do emprego de arma; c) que seja diminuída a pena-base fixada, uma vez que o aumento não se justifica; e d) a aplicação da atenuante da confissão, em pelo menos 1/6 (um sexto), afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ (
ID 13498889)
.

O dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a extinção da punibilidade do apelante, ou, não sendo este o entendimento desta Colenda Corte, que seja mantida a condenação em sua integralidade (ID 13498893).

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça, se manifesta pelo conhecimento do recurso, pois atendidos os requisitos de sua admissibilidade, e, pela declaração de extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, III e 110, §1º, todos do CP, ou,
caso não seja esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, para que seja revista a pena-base (ID 14373984).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02 - DA PRESCRIÇÃO.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, assim como ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cuja prescrição ocorre pelo decurso de 12 (doze) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB.

Como destacado nas razões recursais da defesa, e pelo Ministério Público, restou transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, III, do Código Penal, considerando que a pena fixada na sentença é de 08 (oito) anos, portanto, operando-se, consequentemente, pelo decurso do prazo prescricional em doze anos.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante dos autos (ID 13498887), a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
)
.

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 22/01/2007 (ID 13498851) e a sentença condenatória publicada em 30/09/2022 (ID 13498878), não havendo recurso ministerial, verifica-se a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 12 (doze) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do apelante.

03 – DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial de 2º Grau, para
conhecer do presente recurso
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da
prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, IV, 109, III c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2024